Tribunal: TJMT
Processo: 1000239-14.2022.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
E M E N T A
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que, embora tenha imposto obrigação de recomposição ambiental, afastou a condenação por dano moral coletivo pelo desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de direito à reparação por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ilegal, independentemente de demonstração de impacto social concreto, diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, com fundamento no risco integral, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/88 e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, abrangendo a obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar.
4. O dano moral coletivo ambiental decorre da simples violação ao bem jurídico difuso e de uso comum – o meio ambiente –, sendo presumido (in re ipsa), prescindindo de comprovação de repulsa social concreta.
5. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar nesses casos, inclusive em ações civis públicas fundadas em condutas lesivas contra vegetação nativa do bioma amazônico, ante a gravidade do ilícito e os reflexos transgeracionais.
6. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios da proporcionalidade e da função punitiva-pedagógica, não podendo ser inferior à sanção administrativa para a mesma infração, a fim de evitar a banalização da atuação judicial.
7. Em atenção ao critério objetivo de R$ 5.000,00 por hectare, previsto no art. 50 do Decreto no 6.514/2008, fixou-se a indenização em R$ 30.000,00, valor proporcional à extensão da área desmatada (12,39 ha) e compatível com a gravidade da infração.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno provido, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.
Tese de julgamento:
1. "A prática de desmatamento ilegal de vegetação nativa configura, por si só, dano moral coletivo ambiental, sendo desnecessária a demonstração de repulsa social ou prejuízo concreto, nos termos da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral."
2. "A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a proporcionalidade entre a extensão da área degradada e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, podendo adotar, por analogia, critérios objetivos extraídos da legislação ambiental sancionadora."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022; Decreto no 6.514/2008, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 22/09/2023; STJ, EREsp 1.342.846/RS, DJe 03/08/2021; STJ, REsp 1.058.222/SP, DJe 04/05/2011; Súmula 629/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000239-14.2022.8.11.0008

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[FLORA, INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TEREZINHA AURORA DE PAULA - CPF: 018.903.268-52 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS FERRARONI - CPF: 785.199.858-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(CONVOCADO)
e 4a VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
(CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que, embora tenha imposto obrigação de recomposição ambiental, afastou a condenação por dano moral coletivo pelo desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa, sem autorização ambiental.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de direito à reparação por dano moral coletivo decorrente de desmatamento ilegal, independentemente de demonstração de impacto social concreto, diante da violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, com fundamento no risco integral, nos termos do art. 225, § 3o, da CF/88 e art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, abrangendo a obrigação de fazer, de não fazer e de indenizar.

O dano moral coletivo ambiental decorre da simples violação ao bem jurídico difuso e de uso comum – o meio ambiente –, sendo presumido (in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação de repulsa social concreta.

A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar nesses casos, inclusive em ações civis públicas fundadas em condutas lesivas contra vegetação nativa do bioma amazônico, ante a gravidade do ilícito e os reflexos transgeracionais.

O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os critérios da proporcionalidade e da função punitiva-pedagógica, não podendo ser inferior à sanção administrativa para a mesma infração, a fim de evitar a banalização da atuação judicial.

Em atenção ao critério objetivo de R$ 5.000,00 por hectare, previsto no art. 50 do Decreto no 6.514/2008, fixou-se a indenização em R$ 30.000,00, valor proporcional à extensão da área desmatada (12,39 ha) e compatível com a gravidade da infração.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno provido, para julgar procedente o pedido de indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento:

1. "A prática de desmatamento ilegal de vegetação nativa configura, por si só, dano moral coletivo ambiental, sendo desnecessária a demonstração de repulsa social ou prejuízo concreto, nos termos da responsabilidade objetiva e da teoria do risco integral."

2. "A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar a proporcionalidade entre a extensão da área degradada e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, podendo adotar, por analogia, critérios objetivos extraídos da legislação ambiental sancionadora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC/2015,
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022; Decreto no 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
22/09/2023; STJ,
EREsp
1.342.846/RS,
DJe
03/08/2021; STJ, REsp 1.058.222/SP,
DJe
04/05/2011; Súmula 629/STJ.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO por ele manejado nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL n. 1000239-14.2022.8.11.0000, ajuizada em face de TEREZINHA AURORA DE PAULA.

Em suas razões recursais, o Ministério Público alegou que o desmatamento ilegal comprometeu serviços ecológicos essenciais, devendo haver reparação integral dos danos, incluindo a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela coletividade.

Reitera a desnecessidade de comprovação de repulsa coletiva ou impactos pontuais, uma vez que o dano ambiental moral coletivo é aferível
in
re

ipsa
, violando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que haja a retratação da decisão outrora proferida, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental moral, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Conforme delineado no Relatório, o ponto controvertido nos autos cinge-se a aferir se o desmatamento ilegal de vegetação nativa, por si só, configura dano moral coletivo apto a ensejar reparação à coletividade, independentemente da comprovação de repercussões sociais ou comunitárias específicas decorrentes do evento danoso.

Prefacialmente
, destaco que não me retratarei da decisão prolatada e, por conseguinte, esta decisão será levada a julgamento pelo Colegiado.

Por oportuno, impende transcrever parte da decisão recorrida, até para que se evite tautologia:

“[...]
Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso. Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos. O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali: “Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in, Dano
Moral, 4a ed. ver., atual. e
ampl
., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308). Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental. No presente caso, como bem assinalado pelo juízo sentenciante, “as provas produzidas nos autos não se mostram suficientes para comprovar o efetivo prejuízo moral à coletividade”. [...] Com efeito, consoante a fundamentação adotada alhures, não há que se falar em situação fática a ensejar a condenação do recorrente ao pagamento de danos morais coletivos, devendo ser mantido o ato sentencial, nos termos da fundamentação supra.
”

Analisando detidamente os argumentos trazidos pela agravante, entendo não haver motivos para reformar a decisão hostilizada.

Isto porque, a jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o dano moral coletivo ambiental não deriva automaticamente da prática de ato ilegal contra o meio ambiente, sendo necessária a demonstração de que o fato transgressor ultrapassou os limites individuais do agente e produziu, com significância e gravidade, danos extrapatrimoniais à coletividade.

Com efeito, a mera irregularidade do desmatamento, embora grave do ponto de vista da infração administrativa e da reparação material, não permite presumir, por si só, a ocorrência de dano moral coletivo ou difuso caracterizado.

Vê-se, portanto, que a caracterização do dano moral coletivo exige mais do que o simples desmatamento irregular – frise-se fora da área de APP ou Reserva Legal, sendo necessário verificar se houve efetiva repercussão social, abalo relevante à esfera moral de determinada comunidade ou coletividade, a ponto de gerar intranquilidade social, sentimento de repulsa coletiva ou danos extrapatrimoniais significativos.

No caso concreto, os elementos fáticos constantes dos autos não revelam a existência de repercussões sociais ou comunitárias graves, alterações relevantes à coletividade local, sentimento de repulsa ou intranquilidade social efetivamente abalados pelo inegavelmente ilícito desmatamento perpetrado pela ré.

Assim, ausentes tais elementos, não há como reconhecer a configuração de dano moral coletivo passível de indenização, sob pena de banalizar o instituto e convertê-lo em
conseqüência
automática de toda e qualquer irregularidade ambiental.

O entendimento aqui esposado também encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, muito embora reconheça o caráter
in
re

ipsa
da lesão extrapatrimonial ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (direito fundamental), não prescinde da demonstração de uma real repercussão coletiva do ato ilícito.

Portanto, malgrado os relevantes argumentos deduzidos pelo Parquet recorrente, especialmente acerca da necessidade de reparação integral dos danos ambientais, não se pode olvidar a exigência jurisprudencial e doutrinária de comprovação de repercussões extrapatrimoniais concretas ao seio de determinada coletividade quando se trata de aferir a existência ou não de dano moral coletivo.

No caso dos autos, infelizmente, não se vislumbra elementos fáticos que denotem claramente abalos extrapatrimoniais significativos à esfera moral de determinado grupo, comunidade ou coletividade, sendo insuficientes as meras conjecturas e suposições lançadas no recurso acerca de "severo comprometimento a serviços ecossistêmicos" e prejuízos às "gerações presentes e futuras".

É dizer, embora os danos materiais decorrentes do desmatamento irregular devam ser adequadamente ressarcidos, não há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento de danos morais coletivos, nos termos requeridos pelo Ministério Público.

Ressalta-se, ainda, que o presente Agravo Interno foi interposto contra decisão devidamente fundamentada, que observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso. Conforme se infere, a decisão monocrática proferida analisou detalhadamente as circunstâncias e as provas apresentadas nos autos.

Assim, inexistem fundamentos jurídicos que justifiquem a reforma ou retratação da decisão anterior. O Agravo Interno apresentado limita-se a reiteração de argumentos já devidamente analisados e rejeitados na decisão agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se à possibilidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ambientais, em razão de desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, na zona rural do Município de Barra do Bugres/MT.

A pretensão recursal deve ser acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme expressamente previsto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e no art. 225, §3o, da Constituição da República. O degradador responde independentemente de culpa, pela reparação integral do meio ambiente e pela compensação de danos irreversíveis ou não recuperáveis.

No presente caso, conforme fartamente demonstrado nos autos, inclusive mediante documentos públicos dotados de presunção de veracidade (art. 405 do CPC), restou incontroverso o desmatamento a corte raso de área significativa de floresta amazônica, sem qualquer respaldo em licença ou autorização ambiental válida.

O fato ilícito está demonstrado
. A extensão da área degradada, de 12,39 ha é igualmente inconteste. A degradação, além de comprometer serviços ecossistêmicos essenciais, como regulação do microclima, proteção da biodiversidade e absorção de carbono, traduz violação frontal ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CRFB/88), de titularidade de toda a coletividade, presente e futura.

Diante disso, tem-se por configurado o dano moral coletivo ambiental, cuja natureza é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria ocorrência do ilícito e da violação ao bem jurídico difuso protegido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento, reconhecendo que não se exige demonstração de sofrimento ou comoção social concreta, bastando a lesão significativa a bens imateriais da coletividade, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

Consoante decidido no REsp acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

No caso em análise, o Ministério Público pleiteia a majoração da condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do
desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente.

Considerando que a condenação a título de danos materiais já está configurada na sentença, a ser apurada em liquidação por sentença, resta agora fixar o valor da indenização a ser paga a título de dano moral coletivo.

Traçando um paralelo com a fixação do
quantum

indenizatório material
, entendo que este pode adotar parâmetros objetivos extraídos da legislação ambiental, como a previsão do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, que estabelece multa administrativa de R$ 5.000,00 por hectare em casos de desmatamento ilegal de vegetação nativa, valor este ainda inferior ao efetivo dano e ao proveito econômico obtido ilicitamente.

Isso, pois a atividade jurisdicional não pode ser mais branda que a atividade de polícia administrativa, sob pena de o Judiciário ter seu uso banalizado.

Doutro fronte, na ausência de um critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório moral coletivo, entendo por bem utilizar parâmetro similar, por analogia, ao presente caso.

Assim, considerando os 12,39 hectares desmatados, tenho que a quantia de R$ 61.950,00, a título de danos morais coletivos, atende à necessária resposta estatal diante da magnitude do ilícito ambiental, ao tempo em que respeita os parâmetros jurisprudenciais da Corte, adotando uma progressividade moderada e tecnicamente justificada.

Ao mesmo tempo, evita-se enriquecimento indevido e assegura-se à coletividade a devida reparação moral pela agressão ao patrimônio ambiental comum.

Com essas considerações, divirjo do voto do eminente Relator, para conhecer do recurso de agravo interno e
dar-lhe provimento
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Como se verifica dos votos precedentes, está na mesa o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, ajuizada em desfavor de Terezinha Aurora de Paula.

Consta dos autos que a demanda foi ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de Terezinha Aurora de Paula, a fim de responsabilizar a requerida por desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa amazônica, na zona rural de Barra do Bugres/MT, no ano de 2020, sem licença/autorização do órgão competente.

Na petição inicial, foram formulados os seguintes pedidos: (I) condenação da requerida à proibição definitiva de explorar economicamente a área desmatada irregularmente, sem autorização ambiental válida; (II) recuperação ambiental; (III) elaboração e apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) junto à SEMA-MT, referente aos 12,39 hectares desmatados; (IV) execução das medidas de recuperação ambiental in natura previstas no PRAD, com monitoramento ambiental pelo prazo que vier a ser fixado judicialmente; (V) regularização cadastral; (VI) regularização e cadastramento do imóvel rural no sistema SICAR/SIMCAR-MT, caso ainda não regularizado; (VII) indenização por dano material ambiental; (VIII) condenação ao pagamento de R$64.070,42 (sessenta e quatro mil e setenta reais e quarenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais difusos ambientais, decorrentes da degradação da área desmatada; e (IX) indenização por dano moral ambiental coletivo no pagamento de R$15.499,89 (quinze mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de dano moral coletivo ambiental, em razão da ofensa à coletividade pela supressão ilegal de vegetação nativa; (X) aplicação de multa diária, em caso de descumprimento, nos termos do art. 536, §1o, do CPC e art. 11 da Lei 7.347/85.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a obrigação e recompor a área degradada, impondo obrigações de fazer e não fazer, e indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação. Contudo, afastou o pedido de indenização por dano moral coletivo, cuja parte dispositiva assim ficou grafada:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, que faço para:

1. CONFIRMAR os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela;

2. CONDENAR o requerido a obrigação de fazer, consistente na reparação integral do meio ambiente, em razão dos danos causados;

3. DETERMINAR que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que possa prejudicar a regeneração natural da área degradada;

4. CONDENO ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento.

5. E, por fim JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas, todavia suspendo a exigibilidade da cobrança em virtude dos benefícios da justiça gratuita que defiro nesta oportunidade. [...]”

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso aviou o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, alega a necessidade de condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, porque sua ocorrência é presumida (in
re

ipsa
) em casos de degradação ambiental, bastando a demonstração da lesão ao bem jurídico ambiental, que possui natureza difusa e é essencial à coletividade.

Pontua que ofensa ao meio ambiente compromete diversos valores imateriais – como a qualidade de vida, a saúde pública e o equilíbrio ecológico – gerando prejuízo extrapatrimonial à sociedade, ainda que não mensurável de forma individual.

Invoca a responsabilidade civil objetiva do poluidor, fundada na teoria do risco integral, prevista no artigo 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e no artigo 225, §3o, da Constituição Federal. Tais dispositivos impõem ao degradador a obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente, independentemente de culpa. Nesse contexto, é plenamente cabível a cumulação da obrigação de fazer com a de pagar indenização, inclusive por danos morais coletivos, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1180078/MG, REsp 1175907/MG, entre outros).

Destaca, ainda, que a reparação moral cumpre relevante função sancionatória e pedagógica, pois visa desestimular a reiteração de condutas lesivas ao meio ambiente e reafirmar o valor jurídico e social da preservação ambiental. Ressalta-se que a perda dos serviços ecossistêmicos, a alteração do microclima, o comprometimento da biodiversidade e o aumento das emissões de gases de efeito estufa são consequências que afetam toda a coletividade, justificando a reparação pecuniária adicional ao reflorestamento da área degradada.

Por fim, sustenta que, se tratando de de lesão a bem de uso comum do povo e titularizado difusamente pela coletividade, não incide prescrição sobre a pretensão de responsabilização civil ambiental, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Por isso, pleiteia a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, assegurando a reparação integral do dano ambiental nos termos da lei e da jurisprudência.

O Eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu decisão monocrática, por meio da qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Fundamentou sua decisão no fato de que não restou demonstrada a repercussão social significativa decorrente do desmatamento ilegal, razão pela qual não acolheu a tese de condenação por dano moral coletivo da parte requerida, Apelada.

Contra essa decisão, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Agravo Interno, reiterando que o desmatamento ilegal comprometeu serviços ecológicos essenciais, devendo haver reparação integral dos danos, incluindo a compensação pelos prejuízos extrapatrimoniais sofridos pela coletividade. Em suas palavras, “[...] o dano ambiental moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, violando o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

Para reforçar sua alegação, argumenta, ainda, que não há necessidade de comprovação de repulsa coletiva ou impactos pontuais, pois a simples ocorrência do dano ambiental configura a lesão moral difusa. Sustenta ainda que a reparação integral é exigência constitucional e legal, conforme
arts
. 225, §3o, da CF/88 e 14, §1o, da Lei n. 6.938/81.

Por fim, requer a retratação da decisão monocrática ou, caso mantida, o julgamento colegiado do agravo, com provimento para condenar a agravada ao pagamento de danos morais coletivos.

O Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, conduziu seu voto no sentido de manter a decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação, ao fundamento de que o dano moral coletivo ambiental exige demonstração concreta de repercussão significativa à coletividade.

Em seu voto, destacou a necessidade de prova da ocorrência de intranquilidade social, citando, para tanto, dispositivos constitucionais, além de doutrina especializada e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o reconhecimento do dano moral coletivo não prescinde de elementos probatórios que evidenciem a perturbação relevante ao bem-estar da comunidade.

O Segundo Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, divergiu do Relator para dar provimento ao Agravo Interno.

Em seu voto defendeu que o dano moral coletivo, no contexto de danos ambientais, é configurado in
re

ipsa
, ou seja, é presumido a partir do próprio ato ilícito ambiental, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento ou repulsa coletiva específica.

Fundamentou sua posição na responsabilidade objetiva ambiental, prevista no art. 14, §1o, da Lei 6.938/81, e no art. 225 da CF/88.

Destacou que a violação do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é, por si, apta a gerar dano moral coletivo, dada sua titularidade difusa e transgeracional.

Citou vasta jurisprudência do STJ, notadamente o REsp 1.989.778/MT, segundo o qual o dano ambiental extrapola os limites do tolerável e impõe reparação extrapatrimonial, independentemente da constatação empírica de comoção ou perturbação social.

Pontuou ainda que o quantum indenizatório pode seguir parâmetros extraídos da legislação administrativa, como o art. 50 do Decreto 6.514/2008, que prevê multa de R$ 5.000,00 por hectare desmatado ilegalmente. E, ao aplicar tal parâmetro, a área degradada de 12,39 há impõe indenização por dano moral coletivo em R$ 61.950,00, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por isso, deu provimento ao agravo interno para condenar a agravada ao pagamento de R$ 61.950,00 por dano moral coletivo.

A Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, acompanhou o voto divergente.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que a técnica de julgamento repousa sobre a parte do julgamento do Recurso que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, a questão posta se limita à possibilidade, ou não, de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, em decorrência do cometimento de ato ilícito ambiental, consubstanciado no desmate ilegal de 12,39 hectares de Floresta Amazônica.

De proêmio, registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3o do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera extrapatrimonial de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Nesta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Informativo de Jurisprudência n. 851, entendimento no sentido de que “a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente constatada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
, vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva”.

Nas razões de decidir, a Ministra Regina Helena Costa, relatora do recente julgado, fez constar o seguinte:

“[...] O cerne da presente controvérsia reside em definir se a supressão de vegetação nativa situada na Amazônia Legal, à revelia de autorização dos órgãos competentes, permite a condenação do infrator ao pagamento de indenização por danos morais ambientais.

O art. 225, § 4o da Constituição da República atribui proteção jurídica qualificada à Floresta Amazônica, à Mata Atlântica, à Serra do Mar, ao Pantanal Mato-Grossense e à Zona Costeira ao arrolá-los como patrimônio nacional.

Em consonância com a referida norma Constitucional, a utilização de áreas situadas na Floresta Amazônica sem a observância do dever de proteção ao meio ambiente e em contrariedade às normas legais e regulamentares, especialmente a supressão de espécimes nativas com impedimento ou embaraço à regeneração da flora, implica ilícito danoso ao patrimônio da coletividade nacional, cuja reparação há de ser perseguida em suas mais diversas formas.

Diga-se, por oportuno, que o meio ambiente hígido e equilibrado é compreendido como um direito fundamental cuja titularidade é transindividual. Por essa razão, a despeito da relevante e necessária recomposição de lesões ecológicas materiais, não se pode perder de vista, à luz do princípio da reparação integral, a imprescindibilidade de tutelar o meio ambiente sob a perspectiva imaterial por meio do reconhecimento de danos difusos de matizes distintas, a exemplo dos danos morais coletivos em sentido amplo e dos danos sociais.

Em verdade, a existência de violação indenizável ao patrimônio moral da coletividade ocorrerá sempre que evidenciada a
intolerabilidade
do dano, por atentar, por exemplo, contra processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica e objetivamente identificáveis, presumindo-se, nessa hipótese, o vilipêndio in
re

ipsa
ao direito difuso ao meio ambiente equilibrado.

Dessarte, não obstante seja inadequado considerar presente lesão ecológica difusa e extrapatrimonial tão somente em virtude do descumprimento da legislação ambiental - exigindo-se, ao revés, a
intolerabildade
do dano à natureza -, sua constatação deve ser apreciada de maneira objetiva e tomando por parâmetro avaliação conjuntural de ações ou omissões singulares, sendo presumida a lesão imaterial sempre que as condutas ilícitas, consideradas em sua totalidade, afetem processos ou padrões ecológicos detentores de especial proteção jurídica.

No Superior Tribunal de Justiça, a Corte Especial estabeleceu que os danos morais coletivos advêm de grave ofensa ao direito tutelado, sendo aferíveis, de maneira objetiva e in
re

ipsa
, quando averiguada lesão intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade.

Nesse contexto, o reconhecimento dos danos morais coletivos em matéria ambiental avulta como corolário do princípio da reparação integral, de modo a recompor os prejuízos difusos à integridade dos processos biológicos e, ainda, para preservar a sadia qualidade de vida
das presentes
e futuras gerações.

Assim, não obstante o descumprimento da legislação ambiental não seja o suficiente, por si só, para ensejar perquirição de danos imateriais difusos, a constatação de ofensas concretas ao meio ambiente - e, em especial, quando atingidos os biomas arrolados como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4o, da Constituição da República, com diminuta tolerância à sua descaracterização - induz a existência de abalos inaceitáveis e injustificáveis a bem jurídico de natureza fundamental, rendendo ensejo, por conseguinte, à presunção do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o evento danoso - analisado, repise-se, sob o aspecto holístico e conjuntural, para além da mera averiguação individualizada -, inclusive mediante a distribuição pro natura do ônus probatório, consoante retratado no enunciado da Súmula n. 618/STJ.

Além disso, é impróprio afastar a ocorrência de danos extrapatrimoniais ao meio ambiente apenas com fundamento na extensão da área degradada, impondo-se, diversamente, apreciá-la tomando por parâmetro o aspecto cumulativo e sinérgico de ações múltiplas praticadas por agentes distintos, as quais, conquanto isoladamente não ostentem aspecto expressivo, resultam, em conjunto, em inescusável e injusta ofensa a valores fundamentais da sociedade, de modo emprestar efetividade ao princípio da reparação integral.

Portanto, não cabe condicionar a fixação de indenização extrapatrimonial por lesões ambientais difusas a aspectos eminentemente subjetivos (por exemplo a angústia e o sofrimento experimentado por indivíduos de uma coletividade), uma vez que a identificação de danos ecológicos transindividuais de natureza imaterial deve ser objetivamente esquadrinhada sob a perspectiva de
danmum
in
re

ipsa
- vale dizer, de forma inerente à conduta lesiva, sendo prescindível averiguações outras -, cuja verificação deflui de ofensa intolerável e injusta a valores fundamentais da sociedade. [...]”.

(REsp 2.200.069-MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 13/5/2025, DJEN 21/5/2025).

Reforço, nesse sentido, que o entendimento da Corte de Vértice é uníssono em relação ao caráter presumido do dano moral coletivo nas ações ambientais, a exemplo do recente julgado supracitado.

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, motivo por que o Apelo comporta provimento, neste ponto.

Passa-se, então, à análise do quantum a ser fixado na espécie.

Peço vênia ao douto Relator, contudo, para entender que o valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

Portanto, a meu ver, o valor da indenização por dano moral coletivo a ser fixado pelo Julgador, não está associado ao montante correspondente à multa administrativa, nos termos do Decreto n.o 6.514/2008.

No caso dos autos, trata-se de desmatamento, sem autorização do órgão competente, de 12,39 hectares a corte raso de floresta nativa do bioma Amazônia, área objeto de especial preservação.

É de conhecimento geral que a recuperação da floresta amazônica apresenta elevado grau de complexidade e dificuldade em relação a outros biomas, uma vez que demanda um tempo significativamente maior para a sucessão florestal.

Diante da degradação, a floresta amazônica sofre perda relevante de produtividade, alterações no regime hidrológico (especialmente em razão das bacias hidrográficas situadas em sua extensão), além de provocar perda de biodiversidade em escala global.

Cumpre salientar que, sob a perspectiva global, a degradação da Amazônia implica a liberação de expressivas quantidades de carbono anteriormente armazenado em sua biomassa, contribuindo de modo substancial para o agravamento do efeito estufa e para o aquecimento global.

Ressalte-se que a biodiversidade amazônica é funcionalmente interdependente, de modo que a ausência de espécies-chave, tais como dispersores de sementes, polinizadores e organismos do solo, compromete a resiliência do ecossistema.

Dessa forma, a regeneração de área de floresta amazônica objeto de desmatamento ilegal, quando viável, pode demandar séculos para que se restaurem, ainda que minimamente, sua estrutura e seu funcionamento originais.

Diante dessas considerações, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo deve guardar proporcionalidade com o dano ambiental causado, considerando-se a extensão da área degradada (12,37 hectares) e as características da vegetação suprimida (bioma Amazônico). Assim, fixo o valor da indenização em R$ 61.950,00 (sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais).

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para alinhar-me de forma parcial ao entendimento da Primeira Vogal e do Segundo Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago e Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, divergindo apenas da linha de fundamentação no que tange ao critério de quantificação do quantum indenizatório, especificamente na adoção do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008 como parâmetro direto para a fixação do valor da indenização moral.

Forte nessas razões, entendo por
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e condenar o Apelado ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo, no valor de
R$ 61.950,00
(sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA)
:

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto divergente do 2o vogal, no sentido de que o dano moral coletivo ambiental decorre da degradação ambiental, não sendo necessária a demonstração de repercussão social.

Contudo, discordo da fixação do valor do dano moral coletivo por analogia à multa administrativa aplicada, uma vez que o dano moral coletivo tem natureza e função diversa da sanção administrativa.

Destaca-se que no julgamento do
AREsp
n 2376184 - MT (2023/0183363-2), sob a relatoria do i. Ministro Gurgel de Faria, publicado em 21/5/2025, em que foi dado provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos ao TJMT para a fixação do dano moral coletivo, a i. Ministra Regina Helena Costa proferiu voto-vista, acompanhando o relator, pontuando que o valor do dano moral coletivo “
dever ser avaliado, à luz das circunstâncias fáticas, tendo em conta a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação econômica, a extensão e a perenidade do dano, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito
.”

Atenta a tais parâmetros, observa-se que no caso tratou-se de desmate de 12,39 hectares sem prévia autorização do órgão ambiental, fora de área de reserva legal ou de preservação permanente, e há possibilidade de recomposição/recuperação da área degradada.

Além disso, consta dos autos que a Agravada tem 90 anos de idade, encontra-se acamada, tendo inclusive suscitado preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que havia alienado a área no ano de 2015, juntando instrumento particular de compra e venda do imóvel.

Contudo, a preliminar foi rejeitada na sentença, tendo em vista que não houve a efetiva transferência do imóvel.

Tal fato tem
influência
nos parâmetros da contribuição causal do infrator, sua situação econômica, a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.

Por tais razões, o valor a ser fixado deve respeitar tais elementos fáticos, razão pela qual voto pela fixado do dano moral coletivo em R$ 2.500,00 o hectare, o que atende às circunstâncias fáticas da demanda.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES.
DESODETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Adiro
ao voto da Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zonolo

quanto ao
valor fixado
do dano moral coletivo em R$ 2.500,00 o hectare, o que daria R$30.000,00

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL – CONVOCADO):

Mantenho o meu voto em relação a quantum fixad
o no tocante ao dano moral coletivo no valor
de
R
$ 61.950,00

V O T O
(RATIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Mantenho o meu voto nos termos da observação exarada pelo Des. Márcio Vidal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme delineado no Relatório, o ponto controvertido nos autos cinge-se a aferir se o desmatamento ilegal de vegetação nativa, por si só, configura dano moral coletivo apto a ensejar reparação à coletividade, independentemente da comprovação de repercussões sociais ou comunitárias específicas decorrentes do evento danoso.

A controvérsia devolvida ao Colegiado cinge-se à possibilidade de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos ambientais, em razão de desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, na zona rural do Município de Barra do Bugres/MT.

A pretensão recursal deve ser acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que a responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, fundamentada na teoria do risco integral, conforme expressamente previsto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81 e no art. 225, §3o, da Constituição da República. O degradador responde independentemente de culpa, pela reparação integral do meio ambiente e pela compensação de danos irreversíveis ou não recuperáveis.

No presente caso, conforme fartamente demonstrado nos autos, inclusive mediante documentos públicos dotados de presunção de veracidade (art. 405 do CPC), restou incontroverso o desmatamento a corte raso de área significativa de floresta amazônica, sem qualquer respaldo em licença ou autorização ambiental válida.

O fato ilícito está demonstrado
. A extensão da área degradada, de 12,39 ha é igualmente inconteste. A degradação, além de comprometer serviços ecossistêmicos essenciais, como regulação do microclima, proteção da biodiversidade e absorção de carbono, traduz violação frontal ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CRFB/88), de titularidade de toda a coletividade, presente e futura.

Diante disso, tem-se por configurado o dano moral coletivo ambiental, cuja natureza é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria ocorrência do ilícito e da violação ao bem jurídico difuso protegido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou esse entendimento, reconhecendo que não se exige demonstração de sofrimento ou comoção social concreta, bastando a lesão significativa a bens imateriais da coletividade, vejamos:

AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por dano moral coletivo.

II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, "para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRADE junto ao órgão competente, no prazo de 60 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária", bem como para lhe impor a obrigação de não desmatar.

III. O Tribunal de origem deu parcial provimento à Apelação do Ministério Público, por reconhecer, além das já impostas obrigações de fazer e de não fazer, a exigibilidade da obrigação de indenizar os "danos materiais decorrentes do impedimento da recomposição natural da área". Contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo.

IV. À luz do que decidido pelo acórdão recorrido, cumpre asseverar que, ao contrário do que ora se sustenta, não houve violação aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do aresto proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram, fundamentadamente e de modo completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. Com efeito, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.829.231/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/12/2020).

V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve "desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".

VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado, causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade, construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou adversa (Resolução CONAMA 001/86,
arts
. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada: "de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora" (MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo - intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).

VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar".

Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o, da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais coletivos" (STJ,
EREsp
1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 03/12/2018).

VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral coletivo é aferível in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e
insindicável
" (
EREsp
1.342.846/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL,
DJe
de 03/08/2021).

IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência adota posição semelhante:

"No caso, o dano moral coletivo surge diretamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 30/06/2015). E ainda: "Confirma-se a existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de dano moral in
re

ipsa
, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ,
AgInt
no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/09/2019). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 25/05/2020; REsp 1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/12/2021.

X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" - expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp 1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2022). Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização.

A diminuição da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ,
Édis
. Direito do Ambiente.

9. ed. atual.
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).

XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2013).

XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 04/05/2011). Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/05/2013. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 07/03/2023;
AREsp
2.216.835/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
DJe
de 02/02/2023.

XIII. Por fim, anote-se que, no caso, o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve "exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente". Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.

(REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.) (destaque nosso)

Consoante decidido no REsp acima mencionado, a destruição não autorizada de floresta nativa acarreta, por si só, afronta à ordem jurídica e ao bem coletivo, reclamando reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, ressaltando que o dano moral coletivo decorre da lesão ao interesse difuso, sendo desnecessária a demonstração de dor, sofrimento ou indignação da coletividade, uma vez que a violação ao meio ambiente compromete, objetiva e
transgeracionalmente
, os direitos de todos.

Para a fixação do valor indenizatório a título de dano moral coletivo ambiental exige, por imperativo de justiça e segurança jurídica, observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função punitiva-pedagógica, além da consideração do caráter simbólico e restaurador que reveste essa modalidade de reparação extrapatrimonial.

O dano moral coletivo não visa compensar sofrimento individual, mas sim restaurar, ainda que simbolicamente, a ordem jurídica violada e preservar os valores difusos da coletividade, notadamente quando se trata da proteção do meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme dispõe o caput do art. 225 da Constituição Federal.

No caso em análise, o Ministério Público pleiteia a majoração da condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão do
desmatamento ilegal de 12,39 hectares de vegetação nativa do bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente.

Considerando que a condenação a título de danos materiais já está configurada na sentença, a ser apurada em liquidação por sentença, resta agora fixar o valor da indenização a ser paga a título de dano moral coletivo.

Traçando um paralelo com a fixação do
quantum

indenizatório material
, entendo que este pode adotar parâmetros objetivos extraídos da legislação ambiental, como a previsão do art. 50 do Decreto n.o 6.514/2008, que estabelece multa administrativa de R$ 5.000,00 por hectare em casos de desmatamento ilegal de vegetação nativa, valor este ainda inferior ao efetivo dano e ao proveito econômico obtido ilicitamente.

Isso, pois a atividade jurisdicional não pode ser mais branda que a atividade de polícia administrativa, sob pena de o Judiciário ter seu uso banalizado.

Doutro fronte, na ausência de um critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório moral coletivo, entendo por bem utilizar parâmetro similar, por analogia, ao presente caso.

Assim, considerando os 12,39 hectares desmatados, tenho que a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais coletivos, atende à necessária resposta estatal diante da magnitude do ilícito ambiental, ao tempo em que respeita os parâmetros jurisprudenciais da Corte, adotando uma progressividade moderada e tecnicamente justificada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo interno, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental moral, cujo valor fixo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025